Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705095-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ MOREIRA BELTRAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Décima Nona Vara Cível que, nos autos de obrigação de fazer proposta por ANDRÉ LUIZ MOREIRA BELTRÃO, concedeu tutela de urgência para determinar que a agravada providenciasse “todas as autorizações necessárias para cobertura do kit raspagem óssea e um sistema para monitorização eletroneurofisiológica intraoperatória com eletrodo bipolar de estimulação direta 0,5cm” (ID 142542920) Em suas razões, a agravante alega que: 1) os requisitos para concessão da tutela de urgência não foram preenchidos; 2) os materiais solicitados não possuem cobertura obrigatória, conforme art. 10, da Lei 9.656/98 e art. 17 da Resolução Normativa 465/2021; 3) o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado, em razão do prazo exíguo de dois dias (ID 43558859). Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reforma a decisão que determinou a cobertura do tratamento requerido em favor do agravado. Preparo recolhido (ID 43558862). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O agravante não demonstrou o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do processo. Caso fique constado, no decorrer da instrução processual, que os materiais requeridos não são devidos, o plano de saúde poderá proceder com a cobrança dos valores despendidos. Ademais, a decisão liminar já foi cumprida (ID 145121259, autos originais). Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o exercício do contraditório e posterior julgamento do agravo pela Turma. INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator